Tribunal: STF
Processo: RHC 267898
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Inadequação da via eleita para discutir questões não relacionadas à liberdade de locomoção. Recurso desprovido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.

    II. Questão em discussão

    2. Possibilidade de conhecimento do recurso ordinário pelo Supremo Tribunal Federal.

    III. Razões de decidir

    3. O habeas corpus não se presta à análise de questões que não afetem diretamente a liberdade de locomoção.

    4. Hipótese em que a parte recorrente pede a instauração de Procedimento investigatório criminal.

    IV. Dispositivo e tese

    5. Agravo regimental a que se nega provimento.